Tribunal: TJSP
Processo: 1501212-75.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Latrocínio (artigo 157, §3o, II, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Preliminar afastada – Mérito - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência probatória – Não ocorrência - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Recurso não provido.